Tribunal: STF
Processo: Rcl 66999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bernardo dos Reis Pinto Marques contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo 0011855-96.2022.8.19.0002, para garantia da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, equívoco na aplicação do precedente que fundamentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário no Juízo de origem.  



    Narra que:



    A ação originalmente proposta por BERNARDO DOS REIS PINTO MARQUES, ora Reclamante, em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, objetivou a concessão de liminar para suspender 4 (quatro) questões da prova objetiva de Concurso Público para Provimento de Cargos Vagos da Classe Inicial da Carreira de Investigador Policial de 3ª Classe da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com atribuição dos pontos correlatos e reclassificação para a condição de aprovado, de modo a permitir que este participasse das demais etapas do certame.



    [...]



    No referido Recurso Extraordinário, demonstrou-se que o acórdão recorrido reformou a sentença, para conferir entendimento de improcedência aos pedidos autorais, sob a justificativa de que não haveria nenhuma demonstração de “categórica violação do edital ou de erro grave na formulação das questões impugnadas que justificasse sua anulação, existindo, apenas, divergência de interpretação das questões formuladas pela Banca Examinadora”.



    No caso em comento, restou devidamente comprovado que houve erro grosseiro e teratologia no gabarito apontado pela Banca Examinadora no que se refere às QUESTÕES 66 e 72 (PROVA TIPO 3 - AMARELA), e a que QUESTÃO 82 (PROVA TIPO 3 - AMARELA) exigiu um conteúdo não contido no edital, sendo certo que o gabarito da questão exigia que o candidato tivesse conhecimento a respeito do artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, conteúdo não abarcado pelo edital (doc. 1, pp. 4-5).



    Menciona acórdãos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e argumenta que:



    Em suas leituras, pode-se perceber que no Agravo Interno no Recurso Extraordinário sob o nº 1030329, afirmou-se que a intervenção judicial é admissível quando for comprovado erro material em questões do certame, induzindo o candidato a equívoco.



    Destaca-se que, nesse contexto, a jurisprudência consolidada do STF reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.



    Em mesmo sentido, o Agravo Interno sob o nº 1445530 ressaltou a não afronta à tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, visto que a aferição da legalidade da correção da prova de acordo com os motivos previamente estabelecidos pela própria banca, não configura uma substituição dos critérios de correção.



    Por fim, o Recurso Extraordinário sob o nº 434708 abordou a admissibilidade do controle jurisdicional em concursos públicos, ressaltando que este é cabível para verificar se as questões formuladas estão em conformidade com o programa previsto no edital, que é considerado a "lei do concurso". Essa decisão sublinha a distinção entre a verificação do alinhamento das questões com o programa e a aferição da correção dos critérios da banca examinadora.



    Dessa forma, os julgados refletem a complexidade da relação entre Poder Judiciário e concursos públicos, delineando situações específicas em que a intervenção judicial é admitida, especialmente quando há evidências de erro material ou desalinhamento das questões com o edital, o que ocorreu no presente caso (doc. 1, p. 15).



    Requer a gratuidade de justiça, a concessão de liminar para cassar o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da tutela provisória para torná-la definitiva (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de demonstração de teratologia na aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, e da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual, conforme será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 485 da Repercussão Geral, consignou o seguinte:  



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015 – grifei).



    Na mesma ocasião, fixou a seguinte tese jurídica, conforme ata de julgamento:



    Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    [...] por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 485.



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão de fls. 1150/1151 se limitou a cumprir o que preceitua o art. 1.030, I, “b” do CPC . É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende o recorrente reabrir discussão acerca do mérito do ato administrativo, o que torna, por si somente, imperativa a inadmissão do seu Agravo Interno.



    Portanto, em conclusão, como no caso específico dos autos, a Turma de Origem, ao analisar o conteúdo fático probatório concluiu que não há nenhuma demonstração de categórica de violação do edital ou de erro grave na formulação das questões impugnadas que justificasse sua anulação, há que se reconhecer a conformidade do decidido com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual correta a decisão agravada.



    À vista do exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra (doc. 9, p. 62).  



    Da análise detida dos autos e do conteúdo do ato reclamado, observo que não ficou demonstrado o alegado equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral.



    Com efeito, o Tribunal de origem concluiu que não houve violação às cláusulas do edital ou erro na formulação das questões que pudessem autorizar a interferência do Poder Judiciário na condução do certame.



    Observo, portanto, que não há teratologia na aplicação do precedente.



    Ademais, conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito célere da reclamação, de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.  



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte sobre esse tema:  



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 38.990 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.623 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/10/2021).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.253.136. IMPOSSIBILIDADE. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação possível e razoável a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará possível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    3. In casu, a decisão de origem assentou expressamente que a matéria objeto da questão de concurso público objeto da controvérsia não padecia de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade e versava sobre ponto previsto no edital, trazendo fundamentação idônea neste sentido. Destarte, verifica-se que seu conteúdo não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, haja vista o teor da tese fixada no julgamento do RE 632.853.



    4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.930 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. TEMA 485-RG. INCOMPATIBILIDADE DE QUESTÕES COM A BIBLIOGRAFIA INDICADA NO EDITAL.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve a anulação de questões da prova objetiva para a obtenção de Título de Especialista em Cardiologia (TEC), promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) no ano de 2021, e a atribuição dos respectivos pontos à parte ora beneficiária, readequando seu status para aprovada.



    2. A decisão reclamada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    3. Não houve reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso, mas apenas a constatação de ausência de compatibilidade das respostas consideradas como corretas com o conteúdo da bibliografia indicada no edital. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório e pela avaliação do edital, o que é inviável em sede de reclamação e, bem assim, de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 59.693 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/8/2023 – grifei).  



    Reitero que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator